Tribunal: TJPA
Processo: 0807496-85.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807496-85.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807496-85.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA CARDOSO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DA PACIENTE. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO – TFD. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA NA FIGURA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno da reforma decisão que determinou liminarmente ao ente Estadual que providenciasse imediatamente a transferência em UTI da paciente, no prazo de 48 horas, para hospital público ou particular, com suporte em cirurgia, providenciando em tudo o que for preciso à interessada, inclusive diárias e passagens para a paciente e seu acompanhante pelo TFD, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, incidindo inclusive no Secretário de Saúde do Estado, além de incorrer em crime de desobediência e omissão imprópria e improbidade administrativa;

2.
O Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3.
A astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

4.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida astreinte em caso de descumprimento da decisão agravada, devendo ser direcionada ao Estado do Pará, contudo, entendo ser desproporcional o valor arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, sem limitação. Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor arbitrado, de modo que determino sua limitação ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

5.

Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor da gestora pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público;

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular na Ação Civil Pública com Pedido Liminar de Tutela de Urgência, processo nº
0800419-92.2020.8.14.0010
, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
representando
MARIA DAS GRAÇAS COSTA CARDOSO E OUTRO.

Consta nos autos que o Juízo
a quo
deferiu liminar para que o ente Estadual e Municipal promovesse imediatamente as providências necessárias para a transferência em UTI da paciente
MARIA DAS GRAÇAS COSTA CARDOSO,
no prazo de 48 horas,

com suporte cirurgia, providenciando em tudo o que for preciso ao paciente, inclusive diárias e passagens para a paciente e seu acompanhante pelo TFD, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, incidindo inclusive no Secretário de Saúde do Estado, além de incorrer em crime de desobediência e omissão imprópria e improbidade administrativa.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3381103)

Em razões recursais, em breve síntese, aduz que não detém legitimidade para compor a lide, uma vez que o Município de residência da parte Autora possui gestão plena em saúde, ou seja, recebe diretamente recursos da União para executar as suas políticas públicas, sem a interferência do Estado do Pará.

Colaciona entendimentos do STF e STJ no sentido de que a responsabilidade pessoal do gestor somente pode ocorrer nos casos em que for comprovado dolo ou culpa, pelo que argumenta que a decisão é equivocada no ponto em que impinge eventuais cominações pessoais à Agente Público.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, e tão somente para afastar a responsabilização pessoal do agente público (id 3432425)

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela procedência parcial do agravo de Instrumento para afastar o direcionamento da multa cominatória em desfavor do Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará, (id 3728117)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
, exarou o parecer de (ID nº 3766530), se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR – Ilegitimidade Passiva do ente Estadual

O Agravante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...] II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF
, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA” (STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar.

M É R I T O

O cerne do recurso gira em torno da reforma

decisão que determinou liminarmente ao ente Estadual
que providenciasse imediatamente a transferência em UTI da paciente, no prazo de 48 horas, para hospital público ou particular, com suporte em cirurgia, providenciando em tudo o que for preciso à interessada, inclusive diárias e passagens para a paciente e seu acompanhante pelo TFD, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, incidindo inclusive no Secretário de Saúde do Estado, além de incorrer em crime de desobediência e omissão imprópria e improbidade administrativa.

Pois bem.

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa no arbitramento da multa pessoal em desfavor do Secretário de Saúde do Estado, que o agravante entende descabida, bem como, entende desproporcional o valor fixado.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, devendo ser direcionada ao Estado do Pará, contudo, entendo ser desproporcional o valor arbitrado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, sem limitação. Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor arbitrado, de modo que determino sua limitação ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Entretanto, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES.
AGENTE

PÚBLICO
. RESPONSABILIDADE
PESSOAL
PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ.
MULTA
PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO
AGENTE PÚBLICO
QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas e tão somente para limitar a multa diária fixada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determinando sua incidência diretamente ao ente Estadual, e afastar a aplicação de multa pessoal aos gestores públicos, mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/11/2020